Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ. TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DE 02.06.2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença exequenda reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993.
2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 não significa garantia aos substituídos à manutenção ad eternum da alíquota de 6% (seis por cento), sendo possível, como de fato aconteceu, que lei posterior estipulasse uma alíquota maior, no caso, a Lei 8.688/93, que passou a vigorar a partir de outubro/1993, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão que delimitou o cálculo do valor devido ao período compreendido entre janeiro de 1992 e outubro de 1993
3. O REsp 1.495.146-MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 905), fixou teses relacionadas aos índices aplicáveis nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, definindo-os de acordo com a natureza da condenação. Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, no qual se inclui as contribuições previdenciárias, em observância ao princípio da isonomia, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Além disso, definiu-se que, havendo previsão da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária.
5. Na espécie, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.